Tribunal: TJSP
Processo: 2143390-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedidos de tutela antecipada e efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por ausência dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedidos de tutela antecipada e efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por ausência dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de requisitos para concessão de tutela antecipada e efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não foram identificados os requisitos legais para concessão de tutela antecipada e efeito suspensivo, devido à ausência de probabilidade do direito e risco de dano irreparável.
4. A decisão monocrática foi mantida, pois não se vislumbrou situação excepcional que justificasse a concessão das medidas pleiteadas.
IV. DISPOSITIVO:
5. Agravo interno improvido.